Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-62.2022.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-62.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 487.871.751-34 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO

APELADO:

ENERGISA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
I
MÓVEL RURAL –

LEITURA
PLURIMENSAL
–
VALOR EXCESSIVO
–

FATURAS QUE DESTOAM DA MÉDIA MENSAL
DE CONSUMO
–

DETERMINAÇÃO DE RE
VISÃO DA FATURA
– DANO MORAL

– INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CORTE ADMINISTRATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

N
o caso da unidade consumidora se situar em área rural em localidade de difícil acesso, é permitido promover a leitura e faturamento
plurimensal
. Todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados.

A
mera
cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
2
28105679
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível de
Juína
- MT
, que nos autos d
e
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada
em face de ENERGISA S/A
,

que julgou
parcialmente
procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Nesse sentido, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex
vi do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se que a parte requerida não demonstrou a regularidade da cobrança na unidade consumidora da parte requerente.

Do histórico de contas acostado aos autos pelo autor verifica-se que no mês de janeiro de 2022, onde, por certo havia a leitura
plurimensal
por parte da concessionária de energia, ressai que o consumo foi de 1.156 kWh, dez/2021 e nos meses anteriores, o consumo foi de 579 kWh,
ag
/2021 - 388 kWh, set/2021 - 566 kWh,
nov
/2021.
(...)

Portanto, o cálculo deve ser refeito em consonância com disposto na Resolução acima citada, ou seja, com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado.
(...)
Quanto ao pedido de dano moral, verifica-se que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente a cobrança da fatura indevida.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela parte autora e a ação por parte da concessionária de energia, ora requerida.
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda inicial, declarando a inexistência do débito ora em discussão e determinar o recálculo da fatura questionada com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado.Fixo o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários em R$2.000,00 (dois mil reais), observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC, em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.
(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Dos danos morais suportados, ante a conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(
ID. 228755674
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
228105683
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO

APELADO:
ENERGISA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Dos danos morais suportados, ante a conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
Ant
ô
nio Alves Do Nascimento, ora apelante,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência Parcial de débito c/c
Indenização por Danos Morais
em
face da concessionária de serviços energéticos, afirmando
que houve
ilegalidade
n
as faturas de energia de meses anteriores, da Unidade Consumidora sob nº 6/
59895
-
3
, aduzindo que

o consumo médio
em sua residência,
sempre variou entre os valores de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) e R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais)
,
contudo,
no m
ês
de

janeiro
de
202
2
,
após deixar de receber faturas anteriores,
recebeu cobrança
exorbitante no
valor
de
R$ 1.175,23 (um mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Após regular trâmite do feito
,
o juízo singular prolatou a sentença,
reconhecendo a ilegalidade praticada pela empresa recorrida
e,
determinando o refaturamento da fatura
“sub judice”.

Afirma o recorrente
que
a sentença deve ser reformada,
pois o juízo de piso não andou bem ao reconhecer a ilegalidade praticada e não arbitrar danos morais
indenizatórios
.

Lado outro, a concessionária de energia, assevera que
houve
o efetivo consumo de energia na unidade consumidora, de forma que exerceu regular direito na cobrança das faturas, bem como,
que não há que se falar em
falha na prestação dos serviços, ante a comprovação de que por se tratar de imóvel em zona rural, é lícito a cobrança sazonal.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Porém
, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Compulsando os autos, percebe-se que
já houve a determinação de
revisão
da fatura “sub judice”, ante a comprovada irregularidade na cobrança.

Desta forma, o
cerne da questão é aferir se a cobrança de faturas irregulares, enseja em
condenação da empresa recorrida ao pagamento de
danos morais
, conforme requerido no presente apelo recursal.

A meu ver, tal pedido merece rejeição. Explico.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in
re

ipsa
.

Com essas considerações,
mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, por força do artigo 373, I do CPC:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme já dito, e
mbora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Sodalício:

“
APELAÇÃO
– AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1020249-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A
TITULO
DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO
– AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR
- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA
DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

(...)

III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor.

IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
(...)”

(N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorrente ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
,
para
o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024